Tribunal: TJPA
Processo: 0807158-09.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807158-09.2023.8.14.0000

REPRESENTANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AUTORIDADE: WALMIR CARLOS PENA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. NOVO/ATUAL ENTENDIMENTO DO C. STJ. TEMA 1.132. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BUSCA E APREENSÃO. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO. MOTIVO “AUSENTE”. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR E/OU TERCEIRO. SIMPLES REMESSA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DA MORA. ACÓRDÃO RETRATADO PARA RECONHECER A VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. AUTOS DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.

1. "
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.
(Tema 1132 do STJ).

2.
In casu,
constata-se que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio do devedor/demandado no contrato, na forma do tema 1132 do STJ, de modo que este foi devidamente constituído em mora.

3. Juízo de retratação positivo para, conhecendo do recurso da instituição financeira autora, reconhecer a regular constituição em mora do devedor e determinar o retorno regular processamento dos autos de origem.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO ESPECIAL Nº 0807158-09.2023.8.14.0000

RECORRENTE:
BANCO ITAUCARD S.A

RECORRIDO: WALMIR CARLOS PENA DA SILVA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
propiciado pela Vice-Presidência deste E. Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria julgada no V. Acórdão exarado por esta 1ª Turma de Direito Privado, de minha relatoria, em que restou assentada a ausência de comprovação da mora ante o retorno do aviso de recebimento com o motivo “
AUSENTE”,
nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO nº 0825595-68.2023.8.14.0301 proposta em desfavor de WALMIR CARLOS PENA DA SILVA.

A decisão interlocutória guerreada determinou a emenda à inicial para a juntada de documento de comprovação da mora do devedor ante o retorno do aviso de recebimento – AR com o motivo “
Ausente”.

Recurso de Agravo de Instrumento julgado ao id. 13964201 pelo que transcrevo a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA CONTRA ATO DECISÓRIO QUE DETERMINA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DE DOCUMENTO IDÔNEO PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. A RGUMENTO DE VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A OBSERVAÇÃO “AUSENTE”. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CIÊNCIA DO DEVEDOR. SÚMULA Nº 72, DO STJ. §2º DO ART. 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/69. INOCORRÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. REQUISITOS PARA A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Agravo Interno julgado ao id. 15102671:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. AVISO DE RECEBIMENTO COM MOTIVO “AUSENTE”. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em 23.02.2024, o Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, Des. Roberto Gonçalves de Moura, deliberou pela devolução do feito a esta relatora para exercer, querendo, o juízo de retratação ante o julgamento definitivo do Tema 1.132, firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (id. 17842232).

Diante disso, os autos vieram-me conclusos, na forma estabelecida pelo artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Relatora para eventual juízo de retratação, nos moldes do art. 1.030, II, do CPC, visto que o acórdão proferido ao id. 15102671 diverge do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede da sistemática de recurso repetitivo, sob o Tema nº 1.132.

Dos autos, verifico que o v.
Acórdão
entendeu, à unanimidade, pelo desprovimento da pretensão recursal ante a ausência de comprovação da mora do devedor ante a devolução do aviso de recebimento da notificação judicial pelo motivo
“AUSENTE”.

No entanto, houve recente mudança na jurisprudência do C. STJ, através da fixação do tema 1.132.

In casu,
resta inconteste que as parte celebraram Cédula de Crédito Bancário, estando a parte demandada inadimplente com as parcelas pactuadas, consoante narra a própria exordial.

É sabido que a mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e deve estar perfectibilizada antes da propositura da ação.

A Súmula nº 72 do C. STJ preconiza que "
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
".

O Decreto-Lei nº 911/69 que também trata acerca da constituição do devedor em mora como pressuposto para a ação de busca e apreensão, prevê em seu artigo 2º, §2º que a mora poderá ser comprovada "
por carta registrada com aviso de recebimento
".

No contrato em questão, a mora é “
ex re
”, ou seja, decorre do simples vencimento do prazo para pagamento da parcela, pelo que esta Relatora, acompanhando entendimento anteriormente esposado pelo C. STJ, manifestava-se no sentido de que para a comprovação da mora bastava o envio de carta registrada ao endereço do devedor constante no contrato e o efetivo recebimento da correspondência, ainda que por terceira pessoa.

Entretanto, devido a controvérsia jurisprudencial existente quanto à necessidade ou não de recebimento da notificação no endereço declinado no contrato, o C. Superior Tribunal de Justiça encerrou-a, fixando o Tema 1.132,
in verbis:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Assim, o C. STJ, modificando entendimento anterior, manifestou-se por não mais ser necessário que alguém receba a notificação para constituição em mora do devedor, bastando o simples comprovante de envio da carta, sendo dispensado, portanto, que haja qualquer tipo de comprovação de seu recebimento.

Neste diapasão, o motivo do retorno do aviso de recebimento - AR por motivo “
ausente
”, “
mudou-se
”, “
não encontrado
”, ‘
desconhecido”,
etc. torna-se irrelevante para a constituição em mora, consoante fundamentos esposado pelo relator Min. João Otávio Noronha – condutor da tese fixada:

“...

Essa é, a meu ver, a premissa básica, a partir da qual ficam sanadas as questões submetidas a esta Corte, não somente nos dois casos ora em exame mas também nas demais hipóteses postas sob o crivo dos repetitivos no Tema 1.132 do STJ: "Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação no instrumento contratual, dispensando-se que a assinatura do AR seja do próprio destinatário".

Não obstante os fundamentos expostos pelo relator, entendo que a resposta aqui deve decorrer de uma análise lógica, literal e deontológica da lei, no sentido de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, sendo, portanto, dispensável a prova ou a assinatura do recebimento.

Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato...”

Seguindo a uniformização do entendimento proferido pela Corte Cidadã, colaciono recentes julgados dos Tribunais de Justiça pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO COM O MOTIVO "AUSENTE". ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DOS RESP. Nº 1951662/RS E 1951888/RS, PARA OS FINS REPETITIVOS, TEMA 1.132. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO QUE SE DEFERE. REFORMA DA DECISÃO. (TJ-RJ - AI: 00562643220238190000 202300278403, Relator: Des(a). TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 01/11/2023, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 07/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DIANTE DA DEFICITÁRIA CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA. PROCEDÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE RETORNOU PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO". IRRELEVÂNCIA. MISSIVA ENVIADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. APLICAÇÃO DO NOVEL TEMA 1132 DO STJ. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 59 DO TJSC. CONSTITUIÇÃO EM MORA QUE BASTA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO REIPERSECUTÓRIA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O SEU REGULAR PROSSEGUIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50013773220228240930, Relator: Stephan K. Radloff, Data de Julgamento: 07/11/2023, Segunda Câmara de Direito Comercial)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INADIMPLÊNCIA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR INDEFERIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA 1.132 DO STJ. ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. A notificação para efeito de comprovação da mora do devedor constitui requisito para a concessão da medida liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132, estabeleceu que para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. A instituição autora, ora agravante, cumpriu o requisito necessário para o deferimento do pedido liminar de busca e apreensão do bem. CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0077787-03.2023.8.19.0000 2023002108245, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 14/11/2023, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMAR, Data de Publicação: 17/11/2023)

Da detida análise do caderno processual, na Cédula de Crédito Bancário (id. 11831325) resta consignado o endereço do devedor à
RUA ACAMPAMENTO 0001, TELÉGRAFO, BELÉM/PA
e
para o qual foi enviada a notificação extrajudicial cujo aviso de recebimento – AR retornou com o motivo “
AUSENTE”
(id. 89136761 – pág. 3)
.

Por oportuno, altero meu entendimento anterior para adequá-lo ao novo posicionamento do C. STJ (Tema 1.132),
julgado em 09.08.2023
, no sentido de que basta o envio da notificação ao endereço constante do contrato, sendo prescindível a sua efetiva entrega para caracterizar a mora do devedor.

Dessa forma, constata-se que o juízo de retratação deve ser positivo, de modo que revejo nesta oportunidade o entendimento anteriormente adotado, para aderir à recente conclusão do C. STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO,
reconsidero o V. Acórdão de id. 15102671, na forma do artigo 1.030, II do CPC/15, para dar provimento ao recurso de agravo interno interposto pela Instituição Financeira e reconhecer válida a notificação de constituição em mora trazida aos autos pelo credor fiduciário, determinando o regular prosseguimento ao feito na origem.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2024